Tribunal: TJMT
Processo: 0001860-67.2013.8.11.0044
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001860-67.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA ARRUDA (APELANTE), MARIA AUXILIADORA ALVES CORREA - CPF: 041.657.071-20 (APELANTE), DUVIRGENS NUNES DE CAMPOS - CPF: 550.553.971-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DE SOUZA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS – ARMA “LATO SENSU” (FACA) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.

PRELIMINAR
MINISTERIAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA – RAZÕES OFERECIDAS NO PRAZO LEGAL – 2.
MÉRITO
.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA - PENA SUPERIOR A 4 ANOS -

RÉ REINCIDENTE - FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 33, § 2.o, “B” DO CP. VEDAÇÃO LEGAL
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. A Lei Complementar n.o 146/2003 assegura aos membros da Defensoria Pública a concessão de prazo em dobro para manifestação. Assim, se a interposição e razões recursais foram apresentadas dentro do prazo legal e em observância à prerrogativa de função, inadmissível o argumento de intempestividade recursal.

2. Tratando-se de ré reincidente, ainda que ostente circunstâncias judiciais favoráveis, condenada à pena superior a 4 anos não excedente a 8, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso,
in casu
, o fechado, pois, a presença da reincidência obsta a aplicação de regime mais brando
(
art. 33, §2o, “b”, do CP). Precedentes STJ (
HC 604.483/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Maria Auxiliadora Alves Correa
e
Maria de Souza Arruda
foram condenadas à pena de 5 anos 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 13
dias-multa, pela prática do crime de
Tentativa de Roubo Majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas
, cometido contra vítima idosa (art. 157, § 2.o, incisos I e II, c.c art. 61, inciso II, alínea “h”, na modalidade do art. 14, inciso II, todos do CP) (ID. 74819998 - Pág. 1/3).

Em razões recursais, pleitearam o
abrandamento do regime prisional,
com espeque nas Súmulas n.o 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, alegando ausência de fundamentação para o estabelecimento do regime fechado
(ID.
74862454
).

As contrarrazões ministeriais são pelo
não conhecimento
do apelo diante da sua intempestividade e, no
mérito
, pelo
desprovimento

(ID. 74862455).

Antes de os autos serem enviados para esta Corte, constatou-se que a apelante
Maria de Souza Arruda
faleceu e, por isso, sua punibilidade foi extinta (ID. 74862468)

Prosseguindo, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID. 80347982),
conforme respectivo sumário que segue:

“
Apelação criminal
– Roubo qualificado [art. 157, § 2o, inciso I e II c/c artigo 61, inc. II, ‘ h’, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal] – sentença condenatória, imposição da pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 13 dias-multa- Interposição de recurso de apelação criminal pela defesa – Pretendida a reforma da sentença para alterar o regime de cumprimento - Pleitos improcedentes – Manutenção do regime fechado, diante da reincidência das acusadas, bem como das circunstâncias judiciais em partes desfavoráveis -
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
12 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021